Tribunal: TJES
Processo: 5007451-79.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007451-79.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELLEN GOMES DA SILVA e outros

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. PESCADORA ARTESANAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO PERÍODO DO DESASTRE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Os apelantes sustentam que a primeira requerente exercia a pesca como atividade principal e fonte de renda antes do desastre ambiental, sendo o segundo requerente seu dependente. Alegam que a inviabilização da pesca a partir de 05/11/2015 causou prejuízos econômicos e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a requerente comprovou o exercício da atividade pesqueira no período imediatamente anterior ou concomitante ao desastre ambiental, de modo a justificar a reparação pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, sendo necessário demonstrar o exercício da atividade pesqueira na área afetada no momento do desastre.

4.
A documentação apresentada não comprova que a requerente desempenhava a pesca como atividade habitual no período relevante, limitando-se a carteira de habilitação de amador, comprovantes de residência e registro de barco e motor, sem elementos concretos que vinculem sua renda ao exercício da pesca antes do desastre.

5.
Os depoimentos testemunhais, embora confirmem que a requerente já exerceu a atividade de pescadora, não atestam que esta se dedicava à pesca imediatamente antes ou no momento do rompimento da barragem, o que compromete sua alegação de prejuízo direto.

6.
A ausência de registro da requerente como beneficiária de programas governamentais destinados a pescadores, como o seguro-defeso, reforça a inexistência de comprovação formal da atividade pesqueira como meio de subsistência.

7.
O deferimento da indenização sem a devida comprovação do exercício da atividade no período do desastre poderia comprometer a efetividade dos programas de reparação socioeconômica e ambiental, impactando negativamente pescadores genuinamente afetados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SUELLEN GOMES DA SILVA e JOÃO PEDRO GOMES BAZONI

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (evento 11239211), que, nos autos da “
ação
de indenização por danos materiais e morais
” que movem em face da
FUNDAÇÃO RENOVA,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.,
VALE S.A.
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Nas razões recursais (evento 11239223), os apelantes aduzem, em suma, que:

I)
“
A decisão equivocadamente entendeu que os requerentes não foram atingidos por não morarem na comunidade mencionada na Deliberação nº 58 do CIF. Quando da análise da mencionada deliberação, é importante frisar que o próprio documento nos traz a ressalva de que o rol ali previsto não é taxativo, até mesmo pelo fato de não poder ser controlável a lama de rejeitos, delimitando conclusivamente até qual município fora atingido e devida extensão do dano
”;
II)
“
n
ão se pode considerar somente como fatos públicos e notórios a ocorrência do desastre e deixar de lado suas consequências e estudos que comprovam os impactos devastadores ao ecossistema e também a um universo de pessoas atingidas direta ou indiretamente por ele
”;
III)
“
Em decorrência do rompimento da barragem de Fundão na cidade de Mariana/MG, o exercício do ofício/atividade restou prejudicado pois a deposição de rejeitos, além de ter trazido
a
toda a comunidade desconfiança inenarrável acerca da qualidade das águas, também impactou na qualidade/quantidade de procura pelos serviços prestados
e produtos ofertados pela parte requerente e também
demais trabalhadores formais/informais da região,
resultando em
drástica redução da renda da população em geral, seja pela redução do turismo ou até mesmo o desemprego, impactando diretamente no consumo local de pescado
”;
IV)
“
Não resta qualquer dúvida acerca da condição da Requerente de pescadora e revendedora de pescados. Há nos autos inúmeras provas, como fotos (que não são poucas), que mostram a Requerente buscando o sustento de sua família no mar, como também mostram-na vendendo esse pescado.
[...] As fotos juntadas e que mostram a Requerente efetivamente pescando estão todas datadas, e anteriores ao desastre do Rio Doce, o que confirma que ela vivia da pesca e com a pesca (e a revenda) sustentava sua família. Pelas fotos vê-se que seu filho, ora Requerente também como dependente
”;
V)
“
A Requerente prova nos autos ser proprietária de barco de pesca, devidamente registrado em seu nome perante a Capitania dos Portos, conforme exigido, assim como o motor da embarcação e o seguro obrigatório, e, como visto pelos documentos, tudo pouco antes do desastre, não deixando margem quanto a sua condição de vítima
”;
VI)
“
Além de toda prova documental, que é vasta e acertada àquilo que foi alegado pela Requerente, há ainda a oitiva de 03 (três) testemunhas, inquiridas pelas partes e por V. Exa., e que foram firmes em afirmar que é a Requerente Pescadora e Revendedora de peixes
”;
VII)
“
Não há que se falar em exigibilidade formal de comprovação do ofício pescador ou revendedor, pois estas categorias carecem da própria formalidade, seja por falta de registro ou recibos de compra/venda de produtos, mas conforme amplamente demonstrado nos autos a primeira requerente trouxe vasto conjunto probatório de suas atividades
”.

Os apelantes ajuizaram a ação em 12.12.2022, afirmando que a primeira requerente exercia a pesca antes do desastre ambiental, sendo sua fonte de renda e atividade principal, ao passo que o segundo requerente é seu dependente. Sustentam que o rompimento da barragem inviabilizou, a partir do dia 05/11/2015, a pesca, o consumo, a exploração, o transporte e o lazer e, consequentemente, gerando significativo prejuízo econômico e moral aos requerentes.

À petição inicial, os apelantes, juntaram documentação de identificação pessoal, carteira de habilitação de amador e comprovante de cadastro de pessoa jurídica com situação cadastral ativa desde 08/01/2020 em nome da primeira requerente (evento 11239066), além de comprovantes de residência (evento 11239067), fotos referentes ao exercício da atividade pesqueira (evento 11239068) e um registro de barco e motor em nome da primeira requerente (evento 11239069).

Foi mantida, por decisão saneadora (evento 11239142), a distribuição regular do ônus probatório aos apelantes, a quem incumbia demonstrar que exercia a atividade pesqueira em área afetada pelo rompimento da barragem e que sofreu os danos alegados.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus da prova. As testemunhas ouvidas (evento 11239202), o Sr. Luis Henrique de Araújo Silva, o Sr. Mathias do Rozario Machado e o Sr. Paulo Ramos Gomes, declararam conhecer a apelante há anos e que ela exercia a atividade de pescadora. Todavia, não foi possível confirmar o exercício contínuo dessa atividade no período imediatamente anterior ou concomitante ao desastre ambiental, o que compromete a alegação de que a autora se dedicava à pesca no momento do rompimento da barragem.

Ademais, não se afigura verossímil que a apelante, caso realmente fosse pescadora, jamais tenha usufruído de benefícios governamentais destinados à categoria, como o seguro-defeso (conforme comprova o documento do evento 11239162), especialmente considerando que reside em área urbana no município de São Mateus, com fácil acesso a serviços públicos. A ausência de qualquer registro formal da atividade pesqueira ou de outros indícios concretos demonstra a fragilidade da tese autoral.

O ônus da prova que competia aos autores impunha que eles houvessem demonstrado a efetiva diminuição de sua renda após o ocorrido e, nesse ponto, chama atenção o fato de que

não colacionou qualquer documento

a demonstrar tal desiderato.

A adoção de entendimento diverso poderia incentivar o ajuizamento indiscriminado de demandas sem respaldo probatório mínimo, prejudicando a prestação jurisdicional e impactando negativamente os direitos de pescadores artesanais genuinamente afetados pelo rompimento da barragem de Fundão. É imprescindível que o Poder Judiciário assegure a responsabilização efetiva apenas para aqueles que realmente dependiam da pesca artesanal como meio de subsistência e que foram diretamente impactados pelo desastre ambiental.

Em casos análogos ao dos autos, assim se manifesta este egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada pela aplicação da teoria da asserção. 2. Mérito: Acerca da condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, na medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de Colatina ao tempo do suposto dano ambiental. 3. Isso porque, aliada a ausência de elementos probatórios neste sentido, tais como verificar se ao tempo do desastre ambiental o apelante era aposentado e nunca houvera requerido, tampouco recebido, seguro defeso, hipóteses que, aliadas à falta de provas, afastam a alegação de ser pescador. 4. Não há como considerar que as declarações unilaterais colacionadas aos autos sejam capazes de configurar o apelante na condição de pescador, notadamente pela ausência de outras provas para corroborar as alegações. 5. Apura-se pela análise da prova documental apenas viés genérico, uma vez que não se nega a ocorrência do evento, mas não tem como vincular seus efeitos à esfera jurídica do apelante, sobretudo porque não se desincumbido do seu ônus probatório quanto a condição de pescador. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002246-08.2021.8.08.0014 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior - Julgado em: 24/11/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE DA BARRAGEM DA SAMARCO EM MARIANA – INDENIZAÇÃO – PESCADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – É inegável que o desastre ocorrido no Município de Mariana/MG ocasionou danos de ordem ambiental severos em diversas cidades de Minas Gerais e Espírito Santo, prejudicando, dentre outros setores, a atividade pesqueira. II – Aquele cidadão que exercia o labor habitual voltado a pescaria foi substancialmente tolhido não apenas da sua forma de trabalho, como também da sua própria história e rotina de vida, motivo pelo qual a jurisprudência pátria tem reconhecido o seu direito ao recebimento de indenização. III – A comprovação da condição de pescador é imprescindível para que o cidadão consiga, através de ação judicial, a justa reparação pelo dano sofrido. IV – A teor do artigo 373, I do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, nesse toar, é imprescindível que esteja demonstrada a atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente, sob pena de impossibilitar a concessão de qualquer reparação. V – Recurso improvido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5005123-16.2021.8.08.0047 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 21/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C COM DANO MORAL - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO DE MARIANA/MG – ATIVIDADE DE PESCADORA INFORMAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. 2. Por outro lado, depende de prova a condição de pescador, bem como os consequentes danos que a autora afirma que sofreu em decorrência do desastre. 3. In casu, a apelante alega que exercia a pesca comercial e para subsistência de modo informal, mas a análise da documentação acostada à inicial, bem como da prova produzida em contraditório judicial, denota a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial. 5. Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000936-45.2023.8.08.0030 - Relatora: Des.ª Subs. Fernanda Correa Martins - Julgado em: 06/09/2024)

No caso, não há prova mínima de que a requerente/apelante teve sua atividade econômica prejudicada pelo desastre ambiental do rompimento da barragem das requeridas/apeladas.

Menciona-se, ainda que eventual reconhecimento de ampliação da área atingida pelo desastre ambiental do rompimento da barragem de Mariana/MG possibilita que os requerentes/apelantes busquem a inclusão nos programas de reparação socioeconômicas e ambientais instituídos para esse fim, desde que, obviamente, comprovem reunir os requisitos para indenização, o que não fizeram nestes autos, embora oportunizados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada, que rejeitou a pretensão autoral.

Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em 5% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.